Tribunal: TJDFT
Processo: 0715300-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715300-86.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAPEMA PRODUCOES &amp; EVENTOS LTDA AGRAVADO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 46017473) interposto por MAPEMA PRODUÇÕES &amp; EVENTOS LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido pela recorrente em desfavor de PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, extinguiu o processo sem apreciação do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV e § 3o, do Código de Processo Civil. Eis o teor do édito agravado (ID 153509869 – processo referência): Trata-se de cumprimento provisório de sentença proposto por MAPEMA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. Em desfavor de PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, partes devidamente qualificadas. A parte exequente afirma em sua petição inicial que, em julgamento de apelação, o Egrégio Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora para reconhecer a legitimidade passiva ad causam da parte ré. Em tal julgado, ficou determinado que deveria ocorrer “o retorno dos autos à origem e prosseguimento do feito em seus ulteriores termos”. Contra tal decisão, foi apresentado recurso especial pela parte ré. A parte exequente sustenta que, por se tratar de recurso sem efeito suspensivo, poderia prosseguir o processo. A parte ré se manifestou, pugnando pela extinção do feito. É o relato do necessário. Decido. É o caso de extinção do feito. Explico. Ao contrário do sustentado pela parte exequente, não há como se prosseguir no feito, uma vez que não há interesse na demanda. O interesse processual deve ser examinado, na hipótese concreta, à luz do binômio necessidade-adequação, verificando-se sua presença quando a parte, em face de ameaça ou efetiva violação, tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida para a defesa de seus interesses, bem como quando a prestação jurisdicional pode lhe trazer alguma utilidade do ponto de vista prático. In casu, verifico que o autor carece de interesse processual, pois pretende a execução de acordão que é objeto de recurso especial, mas a que não foi dado o reconhecimento de exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, e não fazer ou de entregar coisa. Diante do fato de que o acórdão apenas determinou a regular tramitação do feito, não há que se falar em título executivo judicial, por não se amoldar na previsão do artigo 515 do Código de Processo Civil. Portanto, tenho por ausente condição indispensável ao exercício do direito de ação, consubstanciada no interesse de agir, já que a via processual eleita para que o Estado-Juiz possa tutelar o direito subjetivo alegado não se mostra adequada. Diante do exposto, determino a extinção do processo sem apreciação do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV e § 3o, do Código de Processo Civil. Deixo de fixar honorários, uma vez que tal questão ainda vai ser discutida no processo principal. Transitada em julgado e observadas as cautelas de praxe, dê-se baixa e arquivem-se. Aduz a recorrente, preliminarmente, o cabimento do recurso, porquanto a decisão recorrida, conquanto tenha sido proferida sob o título “sentença”, é materialmente uma decisão interlocutória, pois “não coloca fim à fase cognitiva do procedimento comum (art. 203, §§1o e 2o, CPC/15)”. Afirma o ajuizamento da ação monitória originária em face do agravado, objetivando a expedição de mandado monitório de pagamento no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) (autos no 0719748-07.2020.8.07.0001). Menciona que, naqueles autos, foi reconhecida a ilegitimidade da ré para figurar no polo passivo do feito, entendimento revertido pelo grau recursal, com a conclusão de que “merece ser cassada a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade do Diretório Nacional do Partido Socialista Brasileiro” (ID 46017476 daqueles autos). Explica que o réu interpôs recurso especial, inadmitido pela Presidência deste egrégio Tribunal e, no momento, o agravo em recurso especial encontra-se pendente de apreciação pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Assevera que, diante do cenário, ajuizou o presente cumprimento provisório de sentença em autos apartados, que foi extinto de forma que entende incorreta. Revela que “há interesse processual (...) em retomar o feito em primeiro grau, como desdobramento da perspectiva de cumprimento provisório das decisões judiciais (art. 520, CPC/15), justamente para que seja dado efetividade à decisão desta Col. 4a Turma Cível, impugnada por recurso sem efeito suspensivo (art. 520, CPC/15), que determinou ‘o retorno dos autos à origem e prosseguimento do feito’”. Entende não se tratar de “clássico cumprimento de sentença”, pois a determinação foi de prosseguimento do feito em Primeiro Grau para a reabertura da fase instrutória e o recurso especial interposto pelo réu encontra-se pendente. Aponta que o cumprimento provisório não objetivou compelir a parte a cumprir uma obrigação, mas a decisão do TJDFT que determinou “o retorno dos autos à origem e prosseguimento do feito em seus ulteriores termos”. É o breve relato dos fatos. O presente recurso não pode ser conhecido, por se demonstrar completamente incabível. Ao contrário do defendido pela recorrente, o édito combatido, a par de ter sido nomeado “sentença”, detém conteúdo material desta espécie de julgado. O art. 203 do Código de Processo Civil qualifica os pronunciamentos exarados pelo magistrado: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. No caso dos autos, o decisum recorrido efetivamente extinguiu o cumprimento provisório de sentença aviado pela recorrente sem apreciação do mérito, com base no art. 485, inciso IV e § 3o, do CPC, de modo que se subsome perfeitamente à espécie do art. 203, §1o, do CPC. Diante de sentença, caberia à parte insatisfeita, necessariamente, interpor recurso de apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC. Nesse sentido, confiram-se os julgados exarados por essa colenda Casa de Justiça: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA DESPACHO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não tem aplicação o princípio da fungibilidade recursal, por ocorrência de erro grosseiro, que se configura, entre outras hipóteses, quando a lei processual aponta de modo inequívoco qual o recurso cabível a ser interposto, mas o recorrente se afasta da letra da lei e interpõe outro recurso. 2. A decisão que determina à parte autora que emende a petição inicial (ou o despacho que mantém tal decisão) sob pena de ser indeferida, não ostenta conteúdo decisório, sendo insuscetível de causar gravame à parte autora e, por isso, é irrecorrível, nos exatos termos do art. 1.001, do CPC. A rigor, o pronunciamento judicial lesivo à parte autora será a sentença que eventualmente venha a indeferir a petição inicial - essa, sim, recorrível por meio de apelação (art. 1.009, do CPC). 3. Apelo não conhecido. (Acórdão 1278913, 07038736020178070014, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. - Grifo nosso) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1. A decisão que resolve os embargos de declaração interpostos contra sentença tem natureza meramente integrativa, não tendo o condão de alterar a natureza do ato judicial questionado, razão pela qual é impugnável por meio de apelação ainda que se pretenda discutir eventual ausência de saneamento dos vícios alegados nos aclaratórios. 2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença, ao invés de apelação, constitui erro grosseiro insuperável, a impedir o processamento do recurso. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1630913, 07218113720228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 10/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - Grifo nosso) Desse modo, imperativo se mostra o não conhecimento do recurso, nos termos estabelecidos pelos artigos 203, §1o, 1.009 e 932, inciso III, todos do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador